Tribunal: STF
Processo: HC 259229
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 218.340/MG, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido liminar interposto por HENRIQUE SOUZA COSTA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 10/5/2025, convertida a custódia em preventiva, e foi denunciado pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; 16, § 1°, IV, da Lei n. 10.826/2003; e 329 do Código Penal (fl. 165).



    O recorrente sustenta a ilegalidade da prisão decorrente de abuso de autoridade e afronta à integridade física, afirmando que teria sido submetido a agressões físicas violentas no momento da abordagem.



    Aduz que não foi demonstrada a real necessidade da custódia cautelar e ressalta que não apresentou resistência à abordagem policial.



    Assevera que a gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a imposição da segregação cautelar, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.



    Salienta que possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, e argumenta que a manutenção da custódia é desproporcional, violando o princípio da presunção de inocência.



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    No que tange às irregularidades no flagrante, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade. A propósito, os seguintes julgados HC n. 543.459/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 12/2/2020; HC n. 429.366/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018; e RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 1°/4/2019.



    Ademais, bem consignou a Corte local que as alegações defensivas de violência policial serão mais bem analisadas nos autos da ação penal, não sendo cabível o aprofundamento da matéria por meio writ, haja vista a necessidade de revolvimento fático-probatório (fl. 209).



    No mais, a prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 106-107, grifei):



    Da análise da CAC do autuado se verifica que ele é portador de maus antecedentes pela prática dos delitos de roubo majorado (autos nº 1662029-28.2011.8.13.0024 e nº 5813010-69.2009.8.13.0024). Além disso, dos autos se extrai informação de que ele ocupa a terceira posição na hierarquia da organização criminosa local, estando acima dele apenas os indivíduos de vulgo "Ferrugem" e "Barriga", e é responsável pelo recolhimento do dinheiro arrecado na prática ilícita.



    Demonstradas, pois, a reiteração delitiva, a dedicação criminosa e comportamento ofensivo à ordem pública, evidente é o periculum libertatis do autuado.



    Assim, em se tratando de imputação dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas, este de extrema gravidade, sendo os elementos de informação colhidos nos autos suficientes para se extrair a materialidade do delito, consubstanciada nos laudos toxicológicos preliminares, os quais atestaram a presença de 450 (quatrocentos e cinquenta) pinos de cocaína pesando, 351,3g, 4 (quatro) munições de .38, 1 (uma) arma de fogo, 1 (um) telefone celular, além da quantia de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais) em moeda nacional, o que denota, a princípio, dedicação criminosa do agente, bem como fortes indícios da autoria, patente é a necessidade de se assegurar a ordem pública e a tranquilidade social, por determinação do art. 312 do CPP.



    Vale ressaltar que foi apreendida droga de alto potencial lesivo, alto valor de mercado e em quantidade expressiva, além de uma arma de fogo, o que reforça a necessidade da manutenção da prisão do autuado.



    Registro, ademais, que o crime de tráfico de drogas, embora não tenha vítima determinada, possui extrema gravidade e é, inclusive, equiparado a crime hediondo. Seu poder de disseminação facilita o uso de substâncias geradoras de dependência e acaba favorecendo a prática de outros crimes.



    Assim, diante da gravidade concreta do crime praticado, a qual ultrapassa a abstratividade, e da reiteração delitiva, a prisão preventiva do autuado é necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    De mais a mais, considero ineficazes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dada a reiteração delitiva e a gravidade concreta dos fatos, havendo notícias de ser integrante de facção criminosa local.



    Diante do exposto, acolho integralmente parecer ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO HENRIQUE SOUZA COSTA, qualificado nos autos, EM PREVENTIVA, nos termos do artigo 312 do CPP.



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 351,3g de cocaína, 4 munições de calibre .38 e 1 arma de fogo.



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.



    Ressalte-se que houve a apreensão de cocaína, isto é, de entorpecente com elevado potencial lesivo.



    [...]



    Ainda, "[e]ntende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021" (AgRg no HC n. 915.358/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).



    Não bastasse isso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o recorrente é portador de maus antecedentes pela prática de crimes de roubo majorado.



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Em idêntica direção, observam-se: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).



    Além disso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há elementos concretos de que o recorrente seja integrante de organização criminosa especializada em tráfico de droga.



    Destaca-se que o Magistrado singular consignou que o recorrente "ocupa a terceira posição na hierarquia da organização criminosa local, estando acima dele apenas os indivíduos de vulgo 'Ferrugem' e 'Barriga', e é responsável pelo recolhimento do dinheiro arrecado na prática ilícita" (fl. 106).



    Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)



    [...]



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Por fim, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ao recurso em habeas corpus (doc. 3— grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    1. A concessão da medida liminar para para determinar a imediata soltura do paciente, mediante, se necessário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do CPP;



    2. SEJA CONHECIDO E PROVIDO o recurso para a confirmação da liminar e o relaxamento definitivo da prisão preventiva por ilegalidade e ausência de fundamentação concreta que justifique a segregação o cautelar; Caso entenda necessário, que seja aplicada qualquer medida cautelar diversa da prisão, em substituição da custódia cautelar, que seja adequada e proporcional às circunstâncias do caso. Subsidiariamente, caso não o seja reconhecida a ilegalidade da prisão, requer-se a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, ou, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 319 e 282, §6º, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator